Tribunal: STF
Processo: AI 456769
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL.
   DESCABIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de não admitir agravo regimental contra
   decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para
   determinar o processamento do recurso extraordinário.
O
   provimento do agravo de instrumento não significa o prejulgamento
   do recurso extraordinário. A ofensa reflexa das matérias
   constitucionais poderá ser analisada no momento da chegada dos
   autos principais.
Agravo Regimental ao qual se nega
   provimento.